Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0727998-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIRES DULCE PALUDO AGRAVADO: MAURO IVANI SILVA CIERVO D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia a agravante Elires Dulce Paludo o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que é pessoa idosa, pensionista do INSS, conforme extratos de ID 28651876, “e que teve seus recursos penhorados no processo de origem”. Deixa, portanto, de recolher o preparo recursal. No entanto, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da agravante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Neste caso, deverá juntar a declaração de hipossuficiência, documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, tais como comprovante de recebimento do benefício previdenciário, considerando-se que o extrato trazido ao ID 28651876 refere-se tão somente ao mês de setembro de 2020, declaração de imposto de renda do último exercício ou comprovante de isenção, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, além dos gastos com necessidades básicas (aluguel, água, luz, telefonia, outros) para prover a própria subsistência e de sua família; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora